Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730113-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN DE CASTRO SANTOS IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Lucas Alexandre Pires, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 73.178, em favor de JHONATAN DE CASTRO SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 61835260), no processo no 0729322-15.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga aprendida, bem como porque ele ostenta passagens na VIJ por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Em suas razões (ID 61834696), o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente, pois a decisão usou fundamentação genérica, apenas baseada na quantidade de droga. Destaca que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e com endereço fixo e trabalho lícito. Alega que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada e desproporcional e não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61835260): “(...)DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 298 gramas de maconha, 620 gramas de cocaína e 4 gramas de crack). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado LUAN é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado LUAN se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Ademais, o custodiado JHONATAN ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JHONATAN DE CASTRO SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 27/04/2006; PAI: GECINEI MARQUES DOS SANTOS; MÃE: ADEANE LIMA DE CASTRO) e LUAN FERNANDO CAVALCANTE CAEIRO (DATA DE NASCIMENTO: 14/02/2000; PAI: CLAUDIANO CAEIRO DA SILVA; MÃE: ANDREIA BEZERRA CAVALCANTE CAEIRO); CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...).” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/07/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61835261), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta da Denúncia que o paciente, em unidade de desígnios com o corréu Luan Fernando Cavalcante Caeiro, trazia consigo/tinha em depósito variedade de entorpecentes, para fins de difusão ilícita. No dia dos fatos, os agentes foram informados que Luan, estaria oferecendo porções de cocaína e skunk, pelo aplicativo WhatsApp. Utilizando-se da figura da ação de policial disfarçado (art. 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/06), agente de polícia iniciou tratativa com Luan, ocasião em que recebeu a localização para concretização da venda, próximo ao Condomínio Serra Dourada, em frente a padaria Sabor de Minas. Logo em seguida, os agentes se dirigiram ao local indicado, onde encontraram Luan e Jhonatan. Este mostrou a porção de Skunk para os agentes e requereu o pagamento. Diante disso, foi dada voz de prisão aos denunciados. Os policiais ainda foram à residência do paciente e localizaram outras porções de drogas e petrechos (ID 61835261 – fls. 99/103). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 18/07/2024 (ID 61835260). Importa salientar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância. Cumpre frisar que registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "KRAKEN". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONTROVERSAS PELA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE QUE, EM TESE, NEGOCIA ARMAS DE FOGO DE ALTO CALIBRE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM COTEJO COM A FUTURA PENA. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO WRIT. ART. 580 DO CPP. APLICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas. 2. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea, pois, além de o recorrente ter sido condenado pelo delito de estelionato e responder por outros dois processos, inclusive pelo crime de extorsão, há indícios de que o acusado integra organização criminosa altamente estruturada, voltada paraa prática dos crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas, roubo de veículos, posse/porte de arma, adulteração de sinal identificador, entre outros, sendo conhecido das forças de segurança por ser um dos principais operadores financeiros do grupo criminoso. Ainda, destacou o Juízo singular que o requerente funciona "como uma espécie de atravessador de armas, pois negocia armas de alto calibre em nome de terceiros, inclusive uma metralhadora antiaérea .50 pelo valor de R$150.000,00" (fl. 3.738 do Apenso 1), sendo também responsável por comercializar drogas e transportá-las em aviões. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 4. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)." 7. Em consonância com o decidido pela Corte a quo, o requerente não faz jus à aplicação do art. 580 do CPP, haja vista a inexistência de similitude entre a situação dos demais corréus e a do acusado, sobretudo porquanto este possui condenação por estelionato (já transitada em julgado) e responde a processos criminais (inclusive por tráfico de drogas). 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024. Grifos nossos.) Ressalte-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, consoante os termos do art. 387 do CPP, dada permanência dos seus pressupostos autorizadores, qual seja, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da nocividade da conduta do agente - a guarda de expressiva quantidade de maconha 6,57 kg. 2. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 868.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR